Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600054-84.2024.6.16.0174
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
02/11/2024
Número: 0600054-84.2024.6.16.0174

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 03/10/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600054-
84.2024.6.16.0174 (DRAP 0600070-29.2024.6.16.0177) indeferiu o pedido de registro de candidatura
de Thadeu Veloso Maria, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento ao registro de
candidatura de Thadeu Veloso Maria, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 11888,
pelo 11- PP, no Município de Curitiba, pois no caso em questão, foi indeferido o registro de
candidatura suscitado, tendo em vista que a situação fático-jurídica do requerente se enquadra na
hipótese prevista no art. 1º, inc. I, alínea "e", da Lei Complementar n.º 64/90, com redação dada pela
Lei Complementar n.º 135/2010, segundo o qual são inelegíveis "os que forem condenados, em
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: Contra a
economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público; e (...) Contra o
meio ambiente e a saúde pública". Conforme consta da decisão de 1º grau nos autos de Ação Penal
nº 5000159-24.2015.4.04.7002, originários da 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu-PR (evento 101):
"Instruído o feito, sobreveio sentença, disponibilizada na plataforma eletrônica em 17/02/2017,
julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva para: Condenar Thadeu, pela prática dos
delitos tipificados no art. 55 da Lei 9.605/98 e no art. 2º da Lei 8.176/91, a 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 225 (duzentos e vinte e cinco)
dias-multa, estes no valor unitário de 1/5 (um quinto) sobre o salário mínimo vigente ao tempo dos
fatos. A pena privativa de liberdade, alfim, foi substituída por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, esta no valor de 20
(vinte) salários mínimos: b) determinar o desmembramento do feito em relação à pessoa jurídica
Delta Sul Comércio de Concreto, Brita, Areia Industrial e Asfalto Ltda, a fim de oportunizar a
formalização de acordo de suspensão condicional do processo em relação à mesma. Trânsito em
julgado do cumprimento em 11.05.2021. A aludida condenação criminal transitou em julgado em 20
de fevereiro de 2017 e, de acordo com o certificado nos autos, a pena foi integralmente cumprida
pelo requerido em 11 de maio de 2021.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

THADEU VELOSO MARIA (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
RENAN LUIS DUTRA MENEGHINI (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 174ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44108913
04/10/2024
20:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.852

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600054-84.2024.6.16.0174 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: THADEU VELOSO MARIA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: RENAN LUIS DUTRA MENEGHINI - OAB/PR117731
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGADA: JUÍZO DA 174ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÃO 2024.
INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO
POR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. FATO
SUPERVENIENTE. DECISÃO SUSPENDENDO OS
E F E I T O S D A D E C I S Ã O C O N D E N A T Ó R I A .
AFASTAMENTO DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE.
E M B A R G O S A C O L H I D O S C O M E F E I T O S
INFRINGENTES. REGISTRO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face do
acórdão que negou provimento a recurso e manteve o
indeferimento de seu registro de candidatura ao cargo
de vereador, com base na incidência da
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, da Lei
Num. 44108913 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420583133400000043060011
Número do documento: 24100420583133400000043060011
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:06:50

Complementar nº 64/90, em razão de condenação
criminal com trânsito em julgado. O embargante alega
fato superveniente — a nulidade de sua condenação
criminal — que afasta a inelegibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central é definir se o fato superveniente,
consistente na suspensão dos efeitos da decisão
condenatória, reconhecido após o julgamento do
recurso, afasta a inelegibilidade do embargante,
permitindo o deferimento de seu registro de
candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
permite a consideração de fatos supervenientes que
repercutam na elegibilidade, desde que ocorram antes
da diplomação. No caso, a decisão proferida pelo STF
em 01/10/2024 suspendeu os efeitos da decisão penal
condenatória, afastando a inelegibilidade do
embargante.

4. Com a suspensão dos efeitos da condenação, não
subsiste a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º,
I, “e”, da Lei Complementar nº 64/90, sendo, portanto,
cabível o deferimento do registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: a suspensão dos efeitos da
decisão criminal condenatória, reconhecida em
decisão superveniente, afasta a inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, "e", da LC nº 64/90, sendo cabível
o deferimento do registro de candidatura.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº
64/90, art. 1º, I, "e".

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgReg no
REspe nº 060074941, Min. Mauro Campbell Marques,
D J E
d e
2 0 / 0 4 / 2 0 2 2 ;
E D
e m
R E l
n º
06002412520206160080, Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, DJE de 30/04/2021.

DECISÃO
Num. 44108913 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420583133400000043060011
Número do documento: 24100420583133400000043060011
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:06:50

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, com efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Thadeu Veloso Maria em
face do Acórdão nº 64.597 (id. 44085589), informando a ocorrência de fato superveniente
capaz de alterar a decisão que negou provimento ao recurso interposto e manteve o
indeferimento do seu requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereador no
Município de Curitiba/PR.

Em suas razões (id. 44096218), o embargante noticia que após o julgamento
do recurso contra a sentença que indeferiu o seu registro de candidatura sobreveio
decisão de nulidade da condenação, determinando a suspensão dos efeitos da
condenação com relação ao delito remanescente.

Defende a possibilidade de reconhecimento de alterações fáticas e jurídicas
que afastam a inelegibilidade.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração
com efeitos infringentes, visando o deferimento de seu registro de candidatura.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão embargado foi publicado em sessão no dia 30/09/2024 e os
Num. 44108913 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420583133400000043060011
Número do documento: 24100420583133400000043060011
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:06:50

embargos de declaração foram opostos em 01/10/2024 (id. 44096218), sendo, portanto,
tempestivos.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.

O embargante informa a superveniência de fato novo, consistente na
decisão proferida em 01/10/2024, no Habeas Corpus - STF nº 246.378, conforme certidão de
julgamento id. 44096219, de seguinte teor:

A Turma, por maioria, reformou a decisão agravada para conceder a ordem
de ofício, de modo a reconhecer a nulidade da condenação do paciente
como incurso no crime tipificado no art. 55 da Lei 9.605/1998, ante a
ausência de demonstração idônea da materialidade do referido delito.
Determinou, ainda, a suspensão dos efeitos da condenação em relação ao
delito remanescente para que o órgão ministerial oficiante na primeira
instância proceda com o oferecimento da suspensão condicional do
processo (Lei 9.099/1995, art. 89), assegurado o imediato restabelecimento
caso a proposta ministerial venha a ser rejeitada pelo paciente, tudo nos
termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator) e André Mendonça.
Presidência do Ministro Edson Fachin.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é pacífica no
sentido de aceitar a juntada de documentos novos, mesmo em sede de embargos, quando
são aptos a repercutir na elegibilidade do embargante. Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RCED.
VEREADOR. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DESACERTO.
CONTAS NÃO PRESTADAS. ART 11, § 1º, VI, DA LEI Nº 9.504/1997. PERDA
SUPERVENIENTE DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE ANTES DA
DIPLOMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. REFORMA DE
SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. Na origem, cuida-se de RCED ajuizado em desfavor de candidato eleito e
diplomado vereador nas eleições de 2020, o qual foi inicialmente indeferido
em razão de a parte estar, à época de seu registro de candidatura, munida
de certidão de quitação eleitoral obtida graças a sentença exarada em
processo de regularização de contas - malgrado o candidato tenha sua
contabilidade referente às eleições 2016 tida como não prestada.

2. Na espécie, o candidato está impedido de obter certidão de quitação
eleitoral, uma vez que tal decisão foi ulteriormente reformada por acórdão
proferido antes de sua diplomação, o qual reconheceu sua inadimplência
Num. 44108913 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420583133400000043060011
Número do documento: 24100420583133400000043060011
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:06:50

perante esta Justiça Eleitoral. É dizer, restaurou-se a autoridade de
sentença transitada em julgado prolatada em processo de prestação de
contas.

3. Nos termos da jurisprudência do TSE, os fatos supervenientes que
repercutam na elegibilidade podem ser apreciados em âmbito
extraordinário, desde que ocorridos antes da diplomação, momento a partir
do qual se estabilizam as relações jurídico-eleitorais referentes aos feitos
de registro de candidatura. Precedentes.

4. A reforma do aresto regional para se julgar procedente o RCED é medida
que se impõe, com a consequente cassação do diploma que foi outorgado a
candidato que não mais detinha, à época da diplomação, o pleno gozo de
seus direitos políticos (art. 14, § 3º, II, da CF), devendo seus votos ser
contabilizados a favor do partido pelo qual se candidatou, haja vista que à
época das eleições seu registro de candidatura se encontrava deferido,
conforme dispõe o art. 175, §§ 3º e 4º, do CE.

5. As alegações são insuficientes para infirmar os fundamentos da decisão
agravada, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

6. Negado provimento ao agravo interno.

(TSE. AgReg no REspe nº 060074941, Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
20/04/2022)

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL.
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. CAUSA DE
INELEGIBILIDADE. LC 64/1990, ART. 1º, I, "O". EXONERAÇÃO DO CARGO
DE PROVIMENTO EFETIVO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, EM
DECORRÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FATO
SUPERVENIENTE OCORRIDO ANTES DA DIPLOMAÇÃO. LEI 9.504/1997,
ART. 11, § 10. CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO.

1. Nos termos do art. 11, § 10 da Lei das Eleições, as causas supervenientes
ao pedido registro de candidatura que afastem a inelegibilidade podem ser
aferidas após a sua formalização.

2. De acordo com a jurisprudência, "as circunstâncias fáticas e jurídicas
supervenientes ao registro de candidatura que afastam a inelegibilidade
podem ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição, inclusive nas
instâncias extraordinárias, até a data da diplomação" (TSE, RO nº 9671, Ac.
de 23.11.2016).

3. A concessão de efeito suspensivo à Apelação interposta contra sentença
proferida em Ação Civil Pública, a qual havia restabelecido os efeitos de
decreto exoneratório do candidato, configura fato superveniente, ocorrido
antes da data final para a diplomação dos eleitos (dia 18/12/2020 - art. 1º, V
da EC 107/2020), que afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o" da Lei
nº 64/1990.

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Registro
deferido.

(ED em REl nº 06002412520206160080, Des. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE
Num. 44108913 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420583133400000043060011
Número do documento: 24100420583133400000043060011
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:06:50

de 30/04/2021)

No caso em apreço, o registro de candidatura do embargante foi indeferido
em razão do não preenchimento das condições de elegibilidade, pois não estava no gozo
de seus direitos políticos, em razão da suspensão em decorrência de sentença penal
condenatória, com trânsito em julgado.

Após o julgamento do recurso, ocorrido em 27/09/2024, o embargante
apresentou decisão proferida, em 01/10/2024, pelo pela Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal no Ag. Reg. no Habeas Corpus 246.378 (id. 44096219), por meio da qual
aquela Corte reconheceu a nulidade da condenação do paciente como incurso no crime
tipificado no art. 55 da Lei 9.605/1998 e suspensão dos efeitos da condenação em relação
ao delito do art. 2º da Lei 8.176/91.

Assim, afastada a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", da Lei
Complementar nº 64/90 em razão do fato superveniente informado nos presentes
embargos, preenchidas as condições de elegibilidade (id. 44046340) e inexistentes outros
apontamentos capazes de indicar a incidência de causas de inelegibilidade, a hipótese é de
acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para o fim de deferir o
registro de candidatura requerido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de
declaração e ACOLHÊ-LOS, conferindo-lhes EFEITOS INFRINGENTES para, reformando a
sentença a quo, deferir o registro de candidatura de THADEU VELOSO MARIA, ao cargo de
vereador, pelo Partido Progressista - PP, com o nome de urna "Thadeu Vermelho" e
número 11.888, no município de Curitiba, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA
Num. 44108913 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420583133400000043060011
Número do documento: 24100420583133400000043060011
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:06:50

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600054-84.2024.6.16.0174 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA:
DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: THADEU VELOSO
MARIA - Advogados do(a) EMBARGANTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-
A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, MARIA VITORIA BITTAR
DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, RENAN
LUIS DUTRA MENEGHINI - PR117731, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827 -
EMBARGADA: JUÍZO DA 174ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, com efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44108913 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420583133400000043060011
Número do documento: 24100420583133400000043060011
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:06:50